Tribunal: TJES
Processo: 5012509-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012509-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALTER LUIZ MADEIRA
AGRAVADO: JOELMA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PEDIDO LIMINAR – REQUISITOS – AUSÊNCIA
DA DEMONSTRAÇÃO LIMINAR DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ordenamento jurídico brasileiro prevê diversos instrumentos destinados à proteção da posse. Um deles é a ação de manutenção, cujo procedimento está descrito nos arts. 560 e seguintes do Código de Processo Civil. Para formular o pedido liminar de manutenção, cabe ao autor provar a sua posse, a turbação, a data turbação e a continuação da posse, embora turbada (CPC, art. 561);

2.
Caso em que é profundamente controverso quem está na posse do imóvel e quem está turbando tal posse – o agravante ou a agravada –, devendo a questão ser objeto da necessária dilação probatória;

3
.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALTER LUIZ MADEIRA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que indeferiu o pleito liminar formulado pelo agravante nos autos da
Ação de Manutenção de Posse n. 5018655-59.2022.8.08.0035
, movida em face de
JOELMA DO NASCIMENTO
, por entender que não restou demonstrada a posse prévia.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que demonstrou o preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão da liminar possessória, pelo que requer a reforma da decisão de origem.

A agravada ofertou contrarrazões, declarando que exerce a posse mansa e pacífica sobre o imóvel. Assim, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 4308186).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que

é cabível a sustentação oral neste recurso
(CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012509-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

VALTER LUIZ MADEIRA

AGRAVAD
A
:
JOELMA DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALTER LUIZ MADEIRA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que indeferiu o pleito liminar formulado pelo agravante nos autos da
Ação de Manutenção de Posse n. 5018655-59.2022.8.08.0035
, movida em face de
JOELMA DO NASCIMENTO
, por entender que não restou demonstrada a posse prévia.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que demonstrou o preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão da liminar possessória, pelo que requer a reforma da decisão de origem (id. 3940752).

A agravada ofertou contrarrazões, declarando que exerce a posse mansa e pacífica sobre o imóvel. Assim, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 4308186).

Pois bem.

Sabe-se que o ordenamento jurídico brasileiro prevê diversos instrumentos destinados à proteção da
posse
. Um deles é a ação de manutenção, cujo procedimento está descrito nos arts. 560 e seguintes do Código de Processo Civil.

Para formular o pedido liminar de manutenção, cabe ao autor provar a sua posse, a turbação, a data turbação e a continuação da posse, embora turbada (CPC, art. 561).

No caso, é profundamente controverso quem está na posse do imóvel e quem está turbando tal posse – o agravante ou a agravada. Explico.

De um lado o agravante alega que exerce a posse sobre o imóvel situado na Rua Maria Cláudia, n. 24, Quadra 10, Lote 24, Loteamento 129, Bairro Santa Clara, Vila Velha – ES, juntando documentos como fotos de uma obra e contrato de compra e venda firmado com o pai da agravada (id. 3940755). Para além disso, foram ouvidas três testemunhas em audiência de justificação, cujos depoimentos são no sentido da ocorrência do negócio jurídico e da realização de uma obra no terreno (id. 22393113 – pág. 1).

Por outro lado, a agravada junta diversos comprovantes de pagamento de despesas do imóvel, todos em nome de seu pai, e alega que ela é a real possuidora do imóvel (id. 4308188, 4308189, 4308190 e 4308190). Em suas palavras, aduz que “
desde o falecimento do seu genitor, vem mantendo o lote e pagando todas as despesas e taxas, como IPTU, energia, água, fato este que já desmascara a tese do Recorrente, ou seja, de ser mantido na posse, entretanto, posse esta que nunca teve
” (id. 4308186).

A controvérsia acerca da posse também é extraída do boletim de ocorrência juntado no processo de origem, em que as versões das partes são antagônicas.

Em seu depoimento, o agravante declarou à autoridade policial: “
que é vizinho do falecido (Sr. José do Nascimento) há cerca de 20 (vinte) anos; que no ano passado comprou o imóvel em que ele morava e pagou o valor de 80.000,00 (oitenta mil reais); que tinha uma distribuidora de bebida e com o dinheiro em caixa pagou; que pagou no mesmo dia da assinatura; que perguntando porque o falecido ficou no imóvel, alegou que o falecido ficou lá para vigiar umas mercadorias do declarante que ficaram no lote; que hoje já retirou as mercadorias; que na data de hoje resolveu tomar posse do imóvel e foi até o advogado Dr. José Luis, OAB 12741/ES lhe orientou no sentido de que ele poderia ir até o imóvel e retirar o cadeado do portão; que foi até o imóvel e o fez e chegou a filha do ‘de cujos’ e chamou a polícia vindo todos parar nesta delegacia; que perguntado sobre os bens do falecido, admitiu que ainda estão no local, e que já contatou essa mesma filha (Joelma) para que ela fosse retirar mas ela não foi
” (id. 16387972, na origem).

Em contrapartida, a agravada declarou na mesma oportunidade: “
que é filha do Sr. José do Nascimento falecido há certa de 15 dias; que seu pai deixou um lote com um cômodo e depois do óbito foi trancado pela declarante; que na data de hoje recebeu uma ligação informando que alguém tinha mexido no portão; que foi até o local e o portão estava com cadeado trocado e lá dentro estava o vizinho (Fernando); que ele arrebentou o cadeado; que chamou a polícia mas quando a polícia foi embora o portão estava trancado pelo Sr. Fernando impedindo sua entrada, que por isso todos vieram parar nesta delegacia; que Fernando alega que comprou o terreno e esperou o pai morrer para aparecer invadindo a casa
” (id. 16387972, na origem).

À vista disso, ao menos nesse instante processual, entendo que o agravado não faz jus à expedição do mandado liminar de manutenção de posse, devendo a questão ser objeto da necessária dilação probatória.

Assim,
CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.